Tribunal: TJPA
Processo: 0801740-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801740-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEORGE CLODOALDO SILVA GUIMARAES, ELIZABETH FERREIRA DA SILVA NERY

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus –
Crime Ambiental - T
rancamento d
e Inquérito Policial, com o consequente arquivamento
–
Impossibilidade – Pedidos pendentes de análise no Juízo a quo – Supressão de Instância. Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
HABEAS CORPUS
,

acordam

os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção

de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
NÃO CONHECER

d
a ordem impetrada, nos termos do voto do
Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 0801740-95.2020.8.14.0000

Paciente:
GEORGE CLODOALDO SILVA GUIMARÃES

Paciente:
ELIZABETH FERREIRA DA SILVA NERY

Impetrante: Vivaldo Machado de Almeida - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Comarca de Breves

Procurador de Justiça:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar,

impetrado em favor
de
GEORGE CLODOALDO SILVA GUIMARÃES
e
ELIZABETH FERREIRA DA SILVA NERY
sendo a autoridade coatora o
Juízo de Direito da Comarca de Breves
, onde
busca o impetrante, o trancamento da ação penal nº
0009302-95.2019.8.14.0010
, proposta pelo Ministério Público em desfavor dos pacientes,
pela suposta infringência aos arts. 38, caput c/c caput do 54, da Lei 9.605/1998. Diz então, o impetrante, que os pacientes foram presos em 13.09.2019; pagaram fiança, cujo flagrante inexistiu e o IPL ainda não foi concluído, nem pedidos de nulidade apreciados; os crimes ambientais são considerados instantâneos; as medidas cautelares causam embaraço aos pacientes, inexistindo justa causa no referido ato flagrancial.

Pede ao final, ante a nulidade do flagrante, o seu arquivamento.

Prestadas as informações (fls. 49/51-ID Num
2846913
); indeferi a liminar; opinando a
Procuradoria de Justiça

pel
a

denegação
d
o mandado de segurança.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Data vênia,
entendo ser totalmente inviável o
processamento do presente writ,
onde se objetiva o Trancamento d
o Inquérito Policial

nº 00606/2019.100012-3
, instaurado contra
o paciente
, e digo porque.

Constata-se que os pedidos do impetrante não foram devida e suficientemente enfrentados pelo juízo de piso
, segundo o que é dito na inicial do
writ
, no caso, dois pedidos, inclusive, onde se questiona a nulidade do flagrante.

Também, sequer ocorreu indiciamento, o que pode ocorrer ou não, e, em consequência, não há falar em ação penal, em que pese a
condição de indiciado po
ssa ser
atribuída já no auto de prisão em flagrante ou até o relatório final do delegado de polícia.

O Juízo, em seus informes, comunica que deferiu requerimento do
Parquet
e determinou, através de ofício, que a autoridade policial proceda a remessa dos autos, estando no aguardo do cumprimento da diligência.

Por outro lado,
somente por amor ao debate,
a alegação de que o inquérito policial deve ser anulado não merece acolhimento, pois na fase inquisitorial não há a necessidade de estrita observância do contraditório e da ampla defesa, tampouco da oitiva do investigado, sendo somente assegurado à parte o acesso aos elementos informativos documentados
.

Como visto, o mérito do HABEAS CORPUS, ainda encontra-se pendente de julgamento no Juízo impetrado, configurando verdadeira supressão de instância a interferência do Tribunal, quando não se tem resolução definitiva da causa, conforme expôs o Juízo em seus informes. No momento ingressar em profusão aos fatos, antes mesmo que o faça o juízo de 1º grau, é antecipar-se a qualquer resolução de mérito do magistrado informante que, de certa forma, ainda está a depender de parecer Ministerial.

Portanto, é precipitação de nossa parte, neste momento, a determinação do arquivamento ou não do mencionado Inquérito, sob pena de indevida supressão de instância.

PELO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO
DO P
RESENTE HABEAS CORPUS
.

Belém-PA,
27
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/06/2020